Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA COM O CONTRATO. ASSINATURA DIVERGENTE. COBRANÇA INSISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais e a condenou a pagar à autora o valor de R$ 130,00 a título de restituição e o valor de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega a devida anuência da autora com o tratamento odontológico ofertado e sua ciência dos termos contratuais. Requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63593668) e com preparo regular (ID 63849262/63849265 e 63849269 - Pág. 1/2). Contrarrazões apresentadas (ID 63593672).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Resta incontroverso nos autos que a recorrida desistiu do tratamento proposto. Dessa forma, cinge-se a controvérsia em saber se há ônus contratual à autora.
5. Os documentos juntados pelas partes revelam que a assinatura aposta pela recorrida no documento “consentimento informado” e “autorização de tratamento ortodôntico” (ID 63593308 - Pág. 1/3) diverge em muito da assinatura do contrato (ID 63593303 - Pág. 7), o que corrobora a tese inicial de somente ter se submetido à avaliação pela qual pagou a quantia de R$ 130,00 e logo após ter desistido do tratamento, ou seja, não ter anuído com a contratação.
6. Os prints de whatsapp juntados pela autora demonstram que a recorrente, ciente do desinteresse da autora em realizar o tratamento, insistiu de maneira inconveniente com a necessidade do seu comparecimento ao estabelecimento comercial. Evidente, portanto, que a atuação da ré está em desacordo com a boa-fé objetiva, princípio que deve pautar as relações contratuais. Tal atitude deve ser reprimida e rechaçada pelo Poder Judiciário. Correta, pois, a condenação material e moral imposta na sentença.
7. Quanto ao valor da condenação, cumpre destacar que ele é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, bem como para cumprir a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. Da litigância de má-fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.